Tribunal: TJPA
Processo: 0822267-58.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822267-58.2022.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LEANDRO DA SILVA ROSAS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, § 9º, DO CP). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO E FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. AUTORIA CONTROVERTIDA. PALAVRA DA VÍTIMA DE ESPECIAL RELEVÂNCIA, MAS NÃO ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS E FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado da prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP), com fundamento no art. 386, VII, do CPP, em razão da insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se os elementos probatórios são suficientes para reformar a sentença absolutória e condenar o apelado, com fixação de indenização por danos morais em favor da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Materialidade comprovada por laudo pericial que atestou lesão no rosto da vítima.

Autoria controvertida: vítima relatou agressão física intencional, enquanto o réu apresentou versão de acidente durante disputa pela bicicleta.

Ausência de testemunhas presenciais, embora o fato tenha ocorrido em via pública.

Palavra da vítima, embora de especial relevância nos crimes domésticos, não possui caráter absoluto, sendo insuficiente quando isolada e não corroborada por outros elementos de convicção.

Diante da fragilidade probatória, impõe-se a manutenção da absolvição, em observância ao princípio da presunção de inocência e à regra do in dubio pro reo.

Pedido de indenização civil prejudicado diante da manutenção da absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Sentença absolutória mantida.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, embora tenha especial relevância em crimes de violência doméstica, não possui caráter absoluto, devendo ser corroborada por outros elementos de prova para ensejar condenação.

Persistindo dúvida razoável acerca da autoria, prevalece o princípio da presunção de inocência, impondo-se a manutenção da absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________, de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL
0822267-58.2022.8.14.0401.

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM:
3ª Vara de Violên. Dom.e Familiar Contra a Mulher da capital/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: LEANDRO DA SILVA ROSAS

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação interposta pelo representante do Ministério Público Estadual, contra sentença prolatada pelo Juízo da
3ª Vara de Violên. Dom.e Familiar Contra a Mulher da capital/PA,
que absolveu LEANDRO DA SILVA ROSAS, das acusações insculpidas no
art. 129, §9º do Código Penal, nos termos do art. 386, VII do CPP (insuficiência de provas). (ID 21952562).

Segundo consta dos autos, no dia
23 de junho do ano de 2018, por volta de 9h00min, o réu foi pegar o telefone da vítima para ver o conteúdo, e como a vítima não permitiu, partiu para agressão, dando um soco no pescoço, ocasião em que a ofendida saiu para casa de sua mãe, foi quando o réu foi atrás lhe agredindo e jogando uma bicicleta em seu rosto, ficando a mesma lesionada.

Oferecimento da denúncia – 09/01/2023 (ID 21952529
- Pág. 1
)

Recebimento da denúncia – 23/03/2023 (ID 21952530
- Pág. 1)

Resposta a acusação – 22/05/2023 (ID 21952535
- Pág. 1)

Sentença condenatória – 11/04/2024 (ID 21952562 -
Pág. 1)

Apelação MINISATÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, 18/07/2024 (ID 21952621
- Pág. 1

Em suas razões o recorrente asseverou pelo
provimento do recurso, com a

reforma da sentença, para condenar o apelado pela prática do crime previsto no 129, § 9º do CP, caput, do CPB, em contexto de violência de gênero, além do pagamento de indenização a vítima por danos morais (ID 21952621).

Nas contrarrazões ao recurso (ID 21952625
)
, a Defensoria Pública se manifestou pelo improvimento do apelo,

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo provimento (ID 22797495).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1 – DA IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

O representante do Parquet Estadual, pugnou pela cassação do decisum absolutório, para responsabilizar o recorrido nos termos do art.
129, § 9º do CP, caput, do CPB, em contexto de violência de gênero, além do pagamento de indenização a vítima por danos morais (ID 21952621).

Na espécie, a prova da materialidade delitiva pode ser observada através do Laudo nº: 2018.01.008173-TRA, o qual descreveu que a vítima possuía uma ferida contusa, aberta, 2,0 cm, em região nasal (raiz) e equimose violácea em antebraço direito (terço próxima, face anterior). Nesse cenário a vítima
Grynid Danielly Coutinho Furtado,
relatou:

Que,
que no dia do fato o réu quis pegar o celular da mão da vítima e ela não deixou o que acabou gerando toda a briga. Que nisso ela tentou correr, tendo o acusado pegado a bicicleta da filha dela e jogado na vítima, que até hoje tem a marca, afirmou ainda que o seu rosto ficou muito feio e ela acabou ficando na casa de uma amiga até se recuperar. Que o acusado lhe chamava de vagabunda, dentre outras coisas e dizia que iria lhe matar. Que ficou lesionada no braço, costela, braço e rosto, além de ficar toda ensanguentada e que a agressão aconteceu no meio da rua e muitas pessoas presenciaram, tendo feito o exame de corpo de delito.

O réu, ao ser interrogado, declarou:

Que, os fatos descritos na denúncia não são verdadeiros. Que no dia do ocorrido as partes tiveram uma discussão e a vítima pegou a bicicleta para lhe agredir, tendo ele segurado, nisso ficaram no “puxa-puxa” e quando o réu largou, a bicicleta atingiu o rosto da vítima, lhe ferindo no rosto. Que a vítima foi embora pra casa da mãe dela. Que não ameaçou a vítima. Que o fato aconteceu no meio do quarteirão, em via pública.

Na espécie, segundo os autos, a vítima assegurou que sofreu as agressões na costela, braço e rosto, mas a prova técnica corroborou, tão somente, em avalizar a lesão sofrida no nariz, segundo o que consta no decisum hostilizado. Por sua vez o réu asseverou que estavam lutando pela posse da bicicleta, ficando num “puxa e puxa”, ocasião em que o réu largou a bicicleta que veio a atingir a vítima causando as lesões. Desse modo, segunda a vítima, o evento reprovável teria ocorrido em via pública, ou seja, a vista de várias outras pessoas. Contudo, malgrado a presença de várias testemunhas em potencial, não se observou qualquer manifestação, no sentido de colher alguma evidencia que ratificasse, a toda evidência, a tese acusatória.

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO.
Apesar da palavra da vítima possuir especial relevância em crimes praticados às ocultas, não tem caráter absoluto de veracidade, podendo se mostrar insuficiente para justificar o édito condenatório se não for acompanhada de outras provas nos autos a fim de demonstrar, indene de dúvida razoável, a prática delitiva denunciada e especialmente se não foi confirmada em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A condenação exige, sob o império do princípio da presunção de inocência e da regra do in dubio pro reo, não frágeis indícios da prática delitiva, mas conjunto probatório seguro, destruidor das hipóteses defensivas, que afaste dúvidas razoáveis e seja suficiente para permitir ao julgador a formação de juízo de plena convicção racional.
Sobressaindo duvidosa a hipótese denunciada, impõe-se a absolvição do réu. EMENTA – APELAÇÃO – MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO EM FAVOR DA VÍTIMA – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO – RÉU ABSOLVIDO – RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO. Diante do acolhimento do pedido recursal defensivo para absolvição do réu, resta prejudicado o recurso ministerial que visava a fiação de valor indenizatório em favor da vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP. (TJ-MS - Apelação Criminal: 0000864-96 .2019.8.12.0055 Sonora, Relator.: Des. Ruy Celso Barbosa Florence, Data de Julgamento: 30/11/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/12/2023).

Com efeito, malgrado a acusação ratifique que as lesões foram produzidas pelo recorrido, tangenciando a narrativa da vítima, em sentido contrário, o recorrido não negou que as lesões aconteceram naquele momento fático, mas apresentou versão diferente, que, de certo modo, corroboram com os resultados do LAUDO. Dessa forma, em que pese a palavra da vítima possuir especial relevância em crimes praticados às ocultas, não tem caráter absoluto de veracidade, podendo se mostrar insuficiente para justificar o édito condenatório se não for acompanhada de outras provas nos autos a fim de demonstrar, indene de dúvida razoável, a prática delitiva.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO (CP, ART. 129, § 13) - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - RECURSO MINISTERIAL: PRETENSÃO CONDENATÓRIA - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. As provas carreadas aos autos não formam a certeza necessária para a condenação do apelado pelo crime de lesão corporal, conforme almejado pelo Parquet. Assim, diante da dúvida, esta não resolvida durante a instrução processual, deve ser mantida a absolvição do apelado em homenagem ao princípio do in dubio pro reo. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00486416320218130707, Relator.: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 04/09/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 04/09/2024).

Na hipótese, se pode afirmar que nenhuma acusação penal se presume provada, pois não compete ao réu demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado (HC 84580, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 25/08/2009). E ainda:

Não é possível fundamentar sentença condenatória que não conduz à certeza. Esse é um dos princípios basilares do processo penal em todos os países democráticos. A condenação exige a certeza e não basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em torno da existência de certa realidade. (Jurisprudência Criminal, Editora Forense, 4a edição, página 506).

No presente caso, melhor e mais prudente seria prestigiar o princípio
in dubio pro reo
e, por conseguinte, decretar o
non liquet
, ainda que se esteja, com isso, a correr o risco de premiar com imerecida absolvição um possível culpado, solução sempre preferível à condenação de um possível inocente. Denotada a patente fragilidade e insuficiências de natureza probatória para a configuração certa e extreme de dúvidas quanto à autoria delitiva, definitivamente o
non liquet
é a solução mais justa e consentânea com o caso em debate, especialmente para reverenciar o postulado constitucional da presunção de inocência, plasmado no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal de 1988.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO PROVIMENTO.

É o meu voto.

Belém/PA, de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 11/09/2025